Tribunal: STF
Processo: RE 352360
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. CABIMENTO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL.
Os
acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais comportam impugnação por meio de recurso
extraordinário. Incidência da Súmula n. 640 do STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.